Tribunal: TJDFT
Processo: 0717282-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717282-09.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BEM MELHOR ÁGUAS CLARAS PADARIA E MERCADO LTDA RECORRIDA: MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. COBRANÇA. NOTA FISCAL. EMISSÃO EM NOME DE FILIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CISÃO PARCIAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA PESSOA JURÍDICA QUE ABSORVEU A FILIAL CINDIDA. INVIABILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR À CISÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. Em observância ao disposto no art. 1.015 do CPC, bem como à diretriz perfilhada pelo c. STJ no Tema n. 988, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, não se revela cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, a qual poderá ser suscitada por ocasião da interposição de eventual recurso de apelação. Recurso parcialmente conhecido. 2. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pela ora agravante e indeferiu o pedido de chamamento ao processo da sociedade empresária Dona de Casa Supermercados Ltda. 3. Nos termos do art. 130, inciso III, do CPC, é cabível o chamamento ao processo, requerido pelo réu, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. 4. Na espécie, verifica-se que os serviços e mercadorias objetos da nota fiscal objeto de cobrança nos autos foram entregues, pela autora, ora agravada, em 21/3/2018 à filial da agravante. Anote-se que a cisão parcial da filial da ré, ora agravante, firmada com a sociedade empresária Dona de Casa Supermercados Ltda. apenas foi formalizada em 18/12/2018 perante a Junta Comercial do Distrito Federal. 5. A par dessas constatações, é certo que não há falar em chamamento ao processo da sociedade empresária Dona de Casa Supermercados Ltda., nos moldes do art. 130, inciso III, do CPC, se esta pessoa jurídica cindenda somente incorporou a filial da parte agravante em momento posterior ao fornecimento de produtos e serviços materializado pela nota fiscal n. 10451. 6. Aliás, destaque-se que, nos termos do art. 233, parágrafo único, da Lei n. 6.404/76, o ato de cisão parcial poderá estipular que as sociedades que absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida serão responsáveis apenas pelas obrigações que lhes forem transferidas, sem solidariedade entre si ou com a companhia cindida, o que, a princípio, ocorreu na espécie, no esteio da cláusula quarta da sexta alteração contratual, devidamente arquivada perante a Junta Comercial do Distrito Federal em 18/12/2018. Com esses termos, afigura-se escorreita a r. decisão agravada, ao indeferir o pedido de chamamento ao processo deduzido pela parte ré, ora agravante. 7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 130, inciso III, do Código de Processo Civil, 233, caput e parágrafo único, e 229, caput e §1o, ambos da Lei 6.404/1976, porque, tendo a Empresa Dona de Casa assumido o passivo e o ativo com a cisão da filial da Bem Melhor, nos termos da Cláusula Quarta da Sexta Alteração Contratual (ID 86481481), deveria ter deferido o chamamento desta ao processo e reconhecido a ilegitimidade daquela para compor o polo passivo da lide. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado do Superior Tribunal de Justiça. Requer no ID 31266316 – Pág. 30 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados DANIEL SOUZA VOLPE (OAB/DF 30.967) e DIEGO SOARES PEREIRA (OAB/DF 34.123). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no REsp 1866064/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 16/12/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 130, inciso III, do CPC, 233, caput e parágrafo único, e 229, caput e §1o, ambos da Lei 6.404/1976, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações a respeito do tema no ID 28535329 – Págs. 5/6, verbis: Convém esclarecer, de logo, que se trata, na origem, de ação de cobrança ajuizada por Madis Rodbel Soluções de Ponto e Acesso Ltda. contra Bem Melhor Águas Claras Padaria e Mercado Ltda. Na petição inicial (ID origem 75316560), a parte autora, ora agravada, pleiteia a condenação da ré ao pagamento do valor histórico de R$ 29.575,58 (vinte e nove mil, quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), decorrente da suposta prestação de serviços de “controle de acesso, além de softwares e materiais subsidiários para o funcionamento dos equipamentos”, a qual estaria evidenciada na nota fiscal n. 10451 (ID origem 75316577), emitida em 21/2/2018. A agravante alega, em suma, que a prestação de serviços objeto da aludida nota fiscal teria sido efetivada em benefício de sua antiga filial, a qual teria sido incorporada “mediante cisão à Empresa DONA DE CASA SUPERMERCADOS LTDA inscrita no CNPJ no 11.832.478/0001-02”. A recorrente ainda acrescenta que, “nos assentamentos trazidos aos autos, mediante registro público averbado na Junta Comercial do Distrito Federal, que todos os débitos e os ativos seriam, a partir da cisão, incorporados integralmente ao patrimônio da Empresa DONA DE CASA, inclusive com apresentação de balanço patrimonial e débitos devidamente escriturados”. Dito isso, anote-se que, nos termos do art. 130, inciso III, do CPC, é cabível o chamamento ao processo, requerido pelo réu, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Na espécie, compulsando os autos, verifica-se que os serviços e mercadorias objetos da aludida nota fiscal foram entregues, pela autora, ora agravada, à agravante em 21/3/2018 (ID origem 75316577). Por outro lado, a alegada “cisão parcial” da filial da ré, ora agravante, com a sociedade empresária Dona de Casa Supermercados Ltda. apenas foi formalizada perante a Junta Comercial do Distrito Federal em 18/12/2018 (ID 86481481, p. 6). A par dessas constatações, é certo que, como bem assinalado na r. decisão agravada, à época do negócio jurídico, a filial da parte agravante ainda estava ativa e, nesse passo, seus bens ainda integravam o patrimônio social da ré, compondo a universalidade de fato e de direito da sociedade empresarial. É cediço, pois, que não há falar em chamamento ao processo, nos moldes do art. 130, inciso III, da sociedade empresária Dona de Casa Supermercados Ltda., se esta pessoa jurídica somente adquiriu a filial da parte agravante em momento posterior ao fornecimento de produtos e serviços estampado na nota fiscal n. 10451, razão pela qual não é responsável pelas obrigações anteriores ao ato de cisão parcial, conforme expressa estipulação da Cláusula Quarta da Sexta Alteração Contratual (ID origem 86481481). Aliás, destaque-se que, nos termos do art. 233, parágrafo único, da Lei n. 6.404/76, o ato de cisão parcial poderá estipular que as sociedades que absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida serão responsáveis apenas pelas obrigações que lhes forem transferidas, sem solidariedade entre si ou com a companhia cindida, o que, a princípio, ocorreu na espécie, no esteio da aludida alteração contratual. Ademais, a solidariedade não se presume, resultando da lei ou da vontade das partes, conforme estabelece o art. 265 do CC. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as cláusulas contratuais e as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providências vedadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que as referidas barreiras também são aplicadas ao apelo especial fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp 1609463/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 22/11/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SOUZA VOLPE (OAB/DF 30.967) e DIEGO SOARES PEREIRA (OAB/DF 34.123). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015